Tribunal: TJBA
Processo: 8047698-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047698-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: EDINAILSON JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação nº 8131933-68.2025.8.05.0001, ajuizada por Edinailson José dos Santos, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à agravante a autorização imediata do tratamento do autor com o medicamento Infliximabe (anti-TNF), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato de plano de saúde foi firmado com a operadora NotreDame Intermédica, e não com a Hapvida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, à luz da teoria da aparência e da existência de grupo econômico; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR A presença da logomarca da Hapvida no documento de negativa de cobertura configura, em juízo de cognição sumária, elemento suficiente para atrair a aplicação da teoria da aparência, legitimando sua permanência no polo passivo da ação. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e que se apresentam de forma coordenada ao consumidor podem responder solidariamente pelos danos causados, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade solidária entre operadoras do mesmo grupo não exige prova de confusão patrimonial, bastando a constatação da atuação conjunta perante o consumidor, ainda que por meio de identidade visual comum. A ausência de prova cabal, nesta fase, da separação operacional entre Hapvida e NotreDame Intermédica impede o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva da agravante. A urgência do tratamento com Infliximabe é atestada por relatório médico, que descreve quadro clínico grave decorrente de Arterite de Takayasu, com risco de agravamento e complicações severas, demonstrando a probabilidade do direito do autor. O risco de dano irreparável à saúde do agravado justifica a concessão da tutela de urgência, prevalecendo sobre eventuais prejuízos reversíveis da operadora, conforme art. 300 do CPC. A irreversibilidade da medida não impede sua concessão quando presentes os requisitos legais e diante da possibilidade de compensação futura de eventuais danos à parte adversa, nos termos do art. 302, I e III, do CPC. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem às operadoras de saúde o dever de garantir o acesso do consumidor a tratamentos prescritos por profissionais habilitados, especialmente em casos de urgência médica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de logomarca em documento de negativa de cobertura emitido por empresa pertencente a grupo econômico de operadoras de saúde autoriza, em sede de cognição sumária, a aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da legitimidade passiva. Operadoras de saúde que integram o mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor, à luz dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. A urgência médica devidamente demonstrada por relatório clínico justifica a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS, desde que necessário à preservação da saúde do paciente. A irreversibilidade da tutela de urgência não impede sua concessão quando presentes os requisitos legais e resguardado o direito de regresso da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I e III; CDC, arts. 4º, III; 6º, I; 7º, parágrafo único; 25, §1º; 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.290.343/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0053637-31.2022.8.16.0014, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 29.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1023723-74.2023.8.26.0309, Rel. Des. Jair de Souza, j. 28.01.2025. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões anteriormente expendidas, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01